Tribunal: TJDFT
Processo: 0701084-29.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Processo : 0701084-29.2019.8.07.0011 DESPACHO Tendo em vista o requerimento e justificativa apresentada por Licinio Eleutério Pacini Leal, advogado da parte apelante[1], defiro o pedido de ADIAMENTO do julgamento para a sessão subsequente. Viabilize a Secretaria, sem retirar o feito da pauta, a inclusão na sessão presencial por videoconferência do dia 14.10.2020, ficando as partes desde já cientes. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20373922 e 20373926.